Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710073-32.2021.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: JOÃO ALVES DA SILVA, MÔNICA DE JESUS SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. TERRACAP. ADQUIRENTE ORIGINÁRIO. DOAÇÃO DE LOTES PELO PODER PÚBLICO. PROGRAMA DE ASSENTAMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. POSTERIOR CESSÃO DE DIREITOS. TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS A TERCEIRO. CADEIA DOMINIAL REGULAR. OUTORGA DA ESCRITURA DEVIDA. RECUSA DA TERRACAP. INDEVIDA. REGULARIDADE DA CESSÃO DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia se expressa na obrigação da Terracap em outorgar escritura definitiva do imóvel ao autor, em vista da cessão de direitos sobre o bem pelo adquirente originário a terceiro. 2. A Lei n.o 770/1994, de 28 de setembro de 1994, que autoriza a doação de lotes integrantes do Programa de Assentamento de População de Baixa Renda para assentamento de população de baixa renda, foi utilizada como fundamento para a concessão do imóvel à cedente segunda ré, tendo sido essa norma mencionada no processo administrativo inaugurado para esses fins. 2.1. A legislação previu que ocupação dos imóveis se daria sem ônus para os legítimos ocupantes e que ficam remidos, desde a ocupação até a data da presente Lei, da taxa de ocupação pela concessão de uso. 2.2. No caso, o lote foi doado a segunda ré e, inexistente ar obrigação de recolhimento de taxa de ocupação e extintas as obrigações financeiras eventualmente fixadas, não ficou demonstrada irregularidade nessa transferência de domínio. 3. A vedação da transferência a terceiros da posse de bem imóvel recebido no âmbito de programa habitacional do Distrito Federal, sem a transferência de domínio do Poder Público para o beneficiário, foi instituída a partir da edição da Lei 3.877, de 26/06/2006, em seu art. 10, que dispõe sobre a política habitacional no Distrito Federal, assim editado: “Art. 10. Enquanto não houver a transferência de domínio do Poder Público para o beneficiário, é vedado a este transferir a terceiros a posse de bem imóvel recebido no âmbito de programa habitacional do Distrito Federal, salvo se autorizado pelo Poder Executivo”. 3.1. É admitida a transferência de domínio pela legítima ocupante segunda ré por instrumento particular de cessão de direitos ao autor, por ter sido firmado anteriormente à edição da norma proibitiva. 4. A Companhia ré não pode se negar em outorgar a escritura definitiva nos casos em que o imóvel foi destinado à doação, os prazos para transferência do domínio já tenham sido cumpridos e a cadeia de transmissão dos direitos possessórios esteja regular, como no caso dos presentes autos. 5. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o e 10, ambos do CPC, sustentando que a decisão colegiada teria decidido com base em fundamentação inovadora, qual seja, a aplicação da Lei Distrital no 770/1994 sem que tenha sido submetida ao contraditório das partes tornando nula a decisão; b) artigos 205 do Código Civil, e 487, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que a pretensão de exigir o cumprimento do direito subjetivo deduzido na inicial encontra-se prescrita devido a consumação do prazo decenal; c) artigos 120, § 9o, da Lei 6.015/1973, e 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, aduzindo, em suma, que ausente o registro dos contratos de cessão de direitos de promessa de compra e venda, os cessionários somente possuem direito pessoal em face dos respectivos cedentes, sendo esse direito inoponível à TERRACAP, terceira estranha à contratação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, 10 e 487, inciso II, todos do CPC, 120, § 9o, da Lei 6.015/1973, e 205, 1.417 e 1.418, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “é possível concluir que o fundamento legal da concessão do lote à cedente Sra. Mônica de Jesus Soares foi a Lei 770/1994, conforme atesta a documentação produzida pela própria Ré, não havendo falar em surpresa, uma vez que a informação consta nos autos desde a especificação de provas apresentada” (ID Num. 56297484 - Pág. 8); “a demanda trata de outorga de escritura pública ao demandante, em razão a cessão de domínio realizada por cessão de direitos, que é direito potestativo não sujeito a prazo prescricional. Ainda que, durante dezesseis anos, o Autor Apelado não tenha manifestado interesse em celebrar a escritura pública, essa pretensão não prescreveu com o decurso do tempo” (ID Num. 56297484 - Pág. 8); “em vista disso, inexistindo controvérsia quanto à cadeia dominial e ao direito de transferência do domínio, mantém-se o reconhecimento de procedência da pretensão autoral. Para tanto, a Companhia Ré não pode se negar em outorgar a escritura definitiva nos casos em que o imóvel foi destinado à doação, os prazos para transferência do domínio já tenham sido cumpridos e a cadeia de transmissão dos direitos possessórios esteja regular, como no caso dos presentes autos” (ID Num. 56297484 - Págs. 15 e 16); “frise-se que a regularidade da posse da cedente Segunda Ré restou comprovada pela emissão do carnê do IPTU nos anos de 1999 a 2021 em nome de Mônica de Jesus Soares, os quais foram pagos, ao passo que a conta de energia elétrica está em nome do Autor João Alves da Silva. Desse modo, a Companhia Ré deve outorgar escritura definitiva ao cessionário de imóvel Autor do lote situado na QR 100, conjunto H, lote 24, Santa Maria – Distrito Federal, uma vez que tenham sido cumpridos os prazos para transferência de domínio e que a cadeia de transmissão de direitos possessórios esteja regular” (ID Num. 56297484 - Pág. 16). Assim, rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, o órgão colegiado dirimiu a controvérsia com base em exame de lei local, de modo que a incidência, por analogia, do óbice do enunciado 280 do STF é medida que se impõe. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.377.906/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017